Tribunal: TJDFT
Processo: 0750356-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO TRANSPORTE. PAGAMENTO A MENOR. SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. QUANTITAVO DE VIAGENS NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consistentes em: obrigar o réu/recorrido a promover o pagamento de auxílio-transporte no valor de R$ 48.752,82 (quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos); desobrigar a recorrente de apresentar comprovantes de pagamento de tarifa de transporte coletivo interestadual; condenar o recorrido ao pagamento de valores vincendos.

3. A recorrente, que reside no município de Anápolis/GO, afirma que realiza trajeto de sua casa para a rodoviária de Anápolis e desta para a rodoviária interestadual de Brasília/DF. Por fim, alega que se desloca da rodoviária interestadual de Brasília para rodoviária do plano piloto, cujos trajetos, de ida e volta, alcançam o valor de R$ 125,80 (cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos), por 8 (oito) deslocamentos mensais. Alega, contudo, que o valor recebido pelo recorrido não alcança a integralidade das despesas com transporte.

4. O artigo 107 da Lei Complementar n.o 840, de 23.12.2011, estabelece que é devido ao servidor auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.

5. O artigo 108 da referida lei distrital dispõe que o valor mensal do auxílio-transporte corresponde ao montante das despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do artigo 107, subtraído o montante de seis por cento incidente exclusivamente sobre: I – subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor; II – retribuição pecuniária de cargo em comissão, quando se tratar de servidor não detentor de cargo efetivo.

6. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, o artigo 110 da mencionada lei distrital prevê que a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do artigo 107.

7. Da análise dos autos, especialmente o registro de frequência de ID 25439655 - Pág. 5, é possível verificar que a recorrente não realiza o quantitativo de viagens que alega. Outrossim, o destino final da viagem informado na petição inicial é o da rodoviária do plano piloto, estando a recorrente, entretanto, lotada no Hospital Regional Santa Maria, que se encontra a mais 35 (trinta e cinco) quilômetros de distância.

8. Ademais, as escalas e horários de trabalho da recorrente não possibilitam essa quantidade de viagens, tendo em vista ser inviável que se faça o trajeto de ida e volta, por transporte terrestre, entre dois plantões, porquanto um plantão se encerra às 7 (sete) horas e o outro se inicia às 19 (dezenove) horas do mesmo dia.

9. Por simples consulta pública a sítios eletrônicos que comercializam passagens de ônibus interestaduais, verifica-se que o tempo de viagem entre Anápolis e Brasília varia entre 2 (duas) horas e 25 (vinte e cinco) minutos e 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos, o que uma vez mais não corrobora as alegações da recorrente, devendo no caso prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo que negou a pretensão de recebimento de auxílio-transporte na forma pretendida pela recorrente.

10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.